Tribunal: TJSP
Processo: 2133275-74.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Habeas Corpus preventivo. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Pleito objetivando a concessão de salvo-conduto ao paciente, sob a alegação de iminência de sua prisão preventiva na ocasião da audiência de instrução, debates e julgamento. Audiência realizada, sem que tenha sido decretada a custódia cautelar do paciente. Perda de objeto. Impetração prejudicada.